Tribunal: TJMT
Processo: 1017367-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017367-91.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (AGRAVANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/1999 E DO DECRETO No 20.910/1932. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Rondonópolis para reformar sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador, anulando multa aplicada pelo PROCON municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador no âmbito municipal diante da paralisação do feito por período superior a cinco anos, bem como se é cabível a aplicação analógica do Decreto no 20.910/1932 ou da Lei no 9.873/1999.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador exige previsão legal expressa, sendo disciplinada, no âmbito federal, pela Lei no 9.873/1999, cuja aplicação não se estende automaticamente aos entes estaduais e municipais, em respeito à autonomia federativa.

4. O Decreto no 20.910/1932 regula apenas a prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, não contemplando hipótese de prescrição intercorrente, sendo incabível sua aplicação analógica.

5. A ausência de norma específica no âmbito municipal impede o reconhecimento da prescrição intercorrente por construção jurisprudencial, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita no Direito Administrativo Sancionador.

6. Os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica não autorizam a criação de causas extintivas da pretensão punitiva sem respaldo legal, devendo eventual morosidade ser apurada por meios próprios.

7. Correta a aplicação do princípio da causalidade quanto aos honorários advocatícios, pois a parte autora deu causa à demanda ao questionar penalidade regularmente aplicada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador depende de previsão legal expressa, não sendo aplicável, por analogia, a Lei no 9.873/1999 ou o Decreto no 20.910/1932 aos entes municipais. 2. Os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica não autorizam a criação de causas extintivas da pretensão punitiva sem previsão normativa. 3. Aplica-se o princípio da causalidade para a fixação dos honorários advocatícios quando a parte autora dá causa à instauração da demanda.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LXXVIII; CPC, art. 85; Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível no 1017367-91.2024.8.11.0003, por meio da qual foi dado provimento ao recurso do Município de Rondonópolis para reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

A demanda originária consiste em ação anulatória de ato administrativo, proposta pela ora agravante, objetivando a declaração de nulidade de multa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor de R$ 44.241,94, decorrente de suposta infração às normas de proteção e defesa do consumidor, no âmbito do Processo Administrativo no 51.003.001.16-0001705.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que o processo administrativo permaneceu paralisado por lapso superior a cinco anos entre a interposição do recurso administrativo e seu julgamento, aplicando, por analogia, o Decreto no 20.910/1932 e os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento por decisão monocrática, ao entendimento de que inexiste previsão legal para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processos administrativos sancionadores no âmbito municipal, sendo inaplicáveis, ao caso, tanto a Lei no 9.873/1999 quanto o Decreto no 20.910/1932.

Na referida decisão, consignou-se que a Lei no 9.873/1999, que prevê expressamente a prescrição intercorrente, possui âmbito de aplicação restrito à esfera federal, não se estendendo aos entes estaduais e municipais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Destacou-se, ainda, que o Decreto no 20.910/1932 limita-se a disciplinar a prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, não tratando da prescrição intercorrente decorrente da paralisação de processo administrativo.

Ressaltou-se, ademais, que, à míngua de previsão legal específica no âmbito municipal, não compete ao Poder Judiciário instituir hipótese de extinção da pretensão punitiva por analogia, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege o Direito Administrativo Sancionador.

A decisão monocrática também afastou a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, aplicando o princípio da causalidade, ao fundamento de que a própria parte autora deu causa à instauração da demanda judicial ao questionar a penalidade administrativa regularmente aplicada.

Inconformada, a agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente diante da paralisação do processo administrativo por período superior a cinco anos, defendendo a aplicação analógica do Decreto no 20.910/1932 e a incidência dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica.

Requer o juízo de retratação, reformando a decisão monocrática para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do processo administrativo (Id. 350726890).

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Rondonópolis, pugnando pela manutenção da decisão agravada, reiterando a inexistência de previsão legal para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processos administrativos municipais e a impossibilidade de aplicação analógica dos diplomas normativos invocados pela agravante (Id. 360058386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito de processo administrativo sancionador conduzido por ente municipal, diante da alegada paralisação do feito por período superior a cinco anos.

A decisão monocrática agravada examinou de forma adequada a matéria, concluindo pela impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, ante a ausência de previsão legal específica, entendimento que se mostra em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a prescrição intercorrente, enquanto causa extintiva da pretensão punitiva no curso do processo administrativo, encontra disciplina normativa específica na Lei Federal no 9.873/1999, a qual, em seu artigo 1o, §1o, estabelece a incidência da prescrição nos casos de paralisação do procedimento por prazo superior a três anos.

Todavia, referido diploma legal possui âmbito de aplicação restrito à Administração Pública Federal, não se estendendo automaticamente aos Estados e Municípios, em razão da autonomia federativa assegurada pela Constituição da República.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a Lei no 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por entes estaduais e municipais, entendimento reiteradamente reafirmado em diversos precedentes, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos.

De igual modo, não procede a tentativa de fundamentar o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no Decreto no 20.910/1932. Isso porque referido diploma limita-se a disciplinar a prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública, não contemplando qualquer disposição acerca da prescrição intercorrente no curso de processos administrativos.

Nesse sentido, o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou que o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 não pode ser utilizado, nem mesmo por analogia, como fundamento para o reconhecimento da prescrição intercorrente em processos administrativos estaduais ou municipais, ante a ausência de previsão legal específica.

A adoção de interpretação extensiva ou analógica para instituir hipótese de extinção da pretensão punitiva revela-se incompatível com o princípio da legalidade estrita que rege o Direito Administrativo Sancionador, o qual exige previsão normativa expressa para a imposição de sanções, bem como para a definição das causas de sua extinção.

Assim, inexistindo norma federal, estadual ou municipal que discipline a prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos sancionadores municipais, não se mostra juridicamente possível o seu reconhecimento por construção jurisprudencial.

No que concerne à alegação de violação aos princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica, cumpre ressaltar que tais postulados constitucionais não autorizam, por si sós, a criação de causas extintivas não previstas em lei, especialmente em matéria sancionatória, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

Eventual morosidade administrativa, ainda que reprovável, deve ser apurada pelos meios próprios, inclusive no âmbito da responsabilidade funcional dos agentes públicos, não sendo possível convertê-la automaticamente em causa de extinção da pretensão punitiva sem respaldo legal.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não merece reparo a decisão agravada. Isso porque, à luz do princípio da causalidade, verifica-se que foi a própria parte autora quem deu causa à instauração da demanda judicial, ao optar por questionar judicialmente a multa administrativa regularmente aplicada no exercício do poder de polícia.

Dessa forma, correta a imputação dos ônus sucumbenciais à agravante, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026